Tribunal: TJES
Processo: 5002065-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002065-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
AGRAVADO: ANTONIO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
ANTONIO DA SILVA E OUTRA,
que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata exclusão dos dados da parte requerente dos cadastros de proteção ao crédito, bem como que cesse as cobranças indevidas, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, alega o agravante que o valor fixado a título de multa se revela excessivo, deixando de se tornar meio de coerção para cumprimento de obrigação para se tornar sanção.

Argumenta que a lei não entende que a multa deva ser fixada com intuito de gerar enriquecimento da parte contrária, mas sim de que a parte a qual foi imputada a obrigação cumpra-a.

Sustenta que a multa deve ser extinta/revogada ou reduzida, a fim de que seja obstado o enriquecimento indevido do agravado.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 2357391.

Embora devidamente intimado, os agravados deixaram de oferecer contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 21 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
ANTONIO DA SILVA E OUTRA,
que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata exclusão dos dados da parte requerente dos cadastros de proteção ao crédito, bem como que cesse as cobranças indevidas, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, alega o agravante que o valor fixado a título de multa se revela excessivo, deixando de se tornar meio de coerção para cumprimento de obrigação para se tornar sanção.

Argumenta que a lei não entende que a multa deva ser fixada com intuito de gerar enriquecimento da parte contrária, mas sim de que a parte a qual foi imputada a obrigação cumpra-a.

Sustenta que a multa deve ser extinta/revogada ou reduzida, a fim de que seja obstado o enriquecimento indevido do agravado.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 2357391.

Embora devidamente intimado, os agravados deixaram de oferecer contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Consoante salientado na decisão preliminar,

dispõe o artigo 461, do Código de Processo Civil, que: ”Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...) § 4o. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença,
impor multa diária ao réu
, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5o. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. § 6o. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.”

Desse modo, não há qualquer ilegalidade no arbitramento da multa diária, na medida em que o Código de Processo Civil a estabeleceu, especificamente, para os casos de cumprimento de obrigação de fazer, sendo essa a situação dos autos.

In casu
, observo que os pedidos autorais estão fundamentados em cobranças indevidas perpetradas pela instituição financeira agravante, havendo fundado receio de fraude na celebração de cerca de 06 (seis) contratos de empréstimo consignado, acarretando a negativação do nome da autora.

Dito isso, no tocante ao valor da multa diária - R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais)- não há que se falar em exorbitância, encontrando-se em valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

Cumpre dizer que o agravante em momento algum demonstra o valor que entende compatível para o cumprimento da obrigação ou que, sequer, tenha tomado as providências inerentes ao cumprimento da ordem judicial.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - POSSÍVEL FRAUDE - DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE REQUERENTE - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
O artigo 461, do Código de Processo Civil, que: ”Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...) § 4o. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5o. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. § 6o. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.”

2
- Não há qualquer ilegalidade no arbitramento da multa diária, na medida em que o Código de Processo Civil a estabeleceu, especificamente, para os casos de cumprimento de obrigação de fazer, sendo essa a situação dos autos.

3
- Os pedidos autorais estão fundamentados em cobranças indevidas perpetradas pela instituição financeira agravante, havendo fundado receio de fraude na celebração de cerca de 06 (seis) contratos de empréstimo consignado, acarretando a negativação do nome da autora.

4
-
No tocante ao valor da multa diária - R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais)- não há que se falar em exorbitância, encontrando-se em valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

5
-
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.